Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRESENÇA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DENÚNCIA RECEBIDA. REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMONSTRADOS. CABIMENTO.
I - A propositura da ação penal exige que seja observado o disposto no art. 41 do CPP quanto à inicial acusatória que, de sua vez, deverá vir acompanhada de lastro probatório mínimo capaz de justificar a persecução penal.
II - Deve ser reformada decisão que rejeitou a denúncia quando presente a justa causa para a persecução penal acerca do crime descrito no art. 180, caput, do CP, vale dizer, quando os elementos angariados demonstram a existência de indícios mínimos da autoria.
III - Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria de crime de receptação e configurada a reiteração delitiva do agente, portador de oito condenações por crimes contra o patrimônio, a quem foi concedida prisão domiciliar três meses antes dos fatos, deve ser decretada a prisão preventiva, consoante representação do Ministério Público, para garantia da ordem pública.
IV - Recurso conhecido e provido.